Tribunal: TJSP
Processo: 1013111-40.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Execução de título judicial - Pessoa jurídica em regime de recuperação judicial Extinção da ação em relação à devedora com decreto de aprovação do plano de recuperação judicial - Processo que poderá prosseguir contra os coobrigados - Aplicação do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 - Sentença mantida - Recurso improvido